Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703034-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENATO DO CARMO SAMPAIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de RENATO DO CARMO SAMPAIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer (n. 0705737-65.2023.8.07.0001), determinou à Agravante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que reavalie a condição declarada pelo Autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio de nova comissão avaliadora de heteroidentificação a ser formada, a qual, em seu parecer, devidamente fundamentado, deverá se ater exclusivamente aos critérios fenotípicos previstos no item 3.2.2.5 do Edital n. 1 do Certame PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. O Agravante pede que “o presente agravo de instrumento conhecido e provido para suspender/reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça a existência da coisa julgada e da litigância de má-fé; ou, alternativamente, que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida”. Antes de analisar o pedido liminar, impende ressaltar que a Ré CEBRASPE, por petição de ID 185298509, comunica ao Juízo de origem que o Autor impetrou mandado de segurança perante a 26a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, sob o n. 5002516-13.2023.4.03.6100, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, cujo acórdão (ID 185298510 dos autos de origem) transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 185298511, na origem), mantendo a sentença de improcedência (ID 185298512 dos autos de origem). Pede, ante a existência de coisa julgada, a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Verifica-se que o pedido da Agravante ainda está pendente de exame pelo Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, bem como oficie-se para que preste as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 15:39:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador